Tribunal: TCU
Processo: 046.663/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3.538/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 3538/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.2.2 e 9.2.3 do acórdão recorrido; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados, com fundamento no artigo 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, no prazo de trinta dias; 9.3.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados.